Tribunal: TJMT
Processo: 1007590-23.2026.8.11.0000
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007590-23.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[ERNANES SOARES MARIA - CPF: 327.799.921-15 (ADVOGADO), GIODES FRANCISCO ALVES DA SILVA - CPF: 383.909.811-49 (PACIENTE), Juízo da 2° Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (IMPETRADO), ERNANES SOARES MARIA - CPF: 327.799.921-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILLY MONTEIRO DA CRUZ (VÍTIMA)]

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. H
ABEAS CORPUS
PREVENTIVO. EXECUÇÃO DEFINITIVA. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. DOENÇA GRAVE. INADEQUAÇÃO DA VIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA INCAPACIDADE ESTATAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação constitucional impetrada com o fito de obstar o cumprimento de mandado de prisão definitiva, decorrente de condenação a 10 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão em regime fechado, sob a alegação de que o paciente, idoso e portador de severa doença degenerativa osteoarticular, necessita de prisão domiciliar humanitária, requerendo-se, subsidiariamente, a realização de perícia médica oficial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a ação constitucional pode ser utilizada como sucedâneo do recurso de agravo em execução; (ii) saber se o exame originário do pleito pelo Tribunal configura violação à competência do juízo da execução e ao duplo grau de jurisdição; e (iii) saber se a aferição da incapacidade estatal para o tratamento médico intramuros é compatível com a cognição sumária e a exigência de prova pré-constituída inerentes à via eleita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A arquitetura do sistema processual penal reserva recursos específicos para a impugnação de atos processuais na fase de cumprimento de pena, de modo que a utilização do
habeas corpus
como substitutivo do agravo em execução desvirtua a lógica sistêmica e compromete a racionalidade da prestação jurisdicional.

4. A competência originária para analisar incidentes relativos à forma de cumprimento da reprimenda, incluindo o recolhimento excepcional em residência particular, pertence ao juízo da execução, sendo vedado ao Tribunal apreciar o tema de forma primária, sob pena de intolerável supressão de instância e subversão do modelo de competências.

5. A concessão humanitária da benesse no regime fechado condiciona-se à comprovação insofismável, por meio de acervo probatório pré-constituído, da extrema debilidade do sentenciado aliada à absoluta inépcia do Estado em fornecer o tratamento adequado no ambiente carcerário.

6. A própria postulação subsidiária da defesa por exame pericial oficial evidencia a insuficiência probatória e confessa a necessidade de instrução, providência diametralmente incompatível com o rito célere e de estrita legalidade da ação mandamental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Habeas Corpus
não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. O
habeas corpus
não constitui sucedâneo do agravo em execução para a postulação de prisão domiciliar humanitária. 2. É inviável o conhecimento do pedido quando a pretensão exige dilação probatória para atestar a incapacidade do Estado em fornecer tratamento médico no cárcere ou a sua análise direta pelo Tribunal configura indevida supressão de instância.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/1984), arts. 66, III, “f”, 117 e 197; CPP, art. 318, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
HC
633.976/BA, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 25.05.2021; STJ, AgRg no
HC
1.036.663/MG, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, j. 19.11.2025. TJMT,
HC
1038271-10.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 10.12.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de GIODES FRANCISCO ALVES DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que condenou o paciente à pena de 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, em decorrência da prática do crime previsto no art. 217-A,
caput
, c/c art. 71, ambos do Código Penal.

Alega que o paciente, atualmente com 60 (sessenta) anos de idade, padece de doença degenerativa osteoarticular grave, acarretando dor crônica e restrição severa de mobilidade.

Sustenta que há mandado de prisão expedido e pendente de cumprimento, de modo que o ingresso no sistema penitenciário comum agravará irreversivelmente o quadro de saúde do paciente, razão pela qual postula a sua colocação em prisão domiciliar humanitária.

Subsidiariamente, requer a realização de perícia médica oficial e a imposição de monitoração eletrônica (Id. 348115879).

O pedido liminar foi indeferido (Id. 349004869).

A autoridade apontada como coatora prestou informações, noticiando o regular trânsito em julgado da condenação e a expedição do mandado prisional (Ids. 351020384 e 351020385).

Instada a manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, sob o fundamento jurídico de que não há prova pré-constituída inequívoca de que o quadro clínico do paciente demanda cuidados adicionais incompatíveis com o cárcere (Id. 356674878).

É o relatório.

VOTO

A controvérsia devolvida a esta Corte de Justiça no presente
writ
cinge-se ao pleito de concessão de prisão domiciliar humanitária a sentenciado condenado definitivamente ao cumprimento de pena em regime fechado.

Em sede de juízo de prelibação, constata-se que a presente ação mandamental carece dos requisitos de admissibilidade, não comportando conhecimento.

Ab initio
, evidencia-se a inadequação processual da insurgência. Verifica-se que o impetrante maneja o remédio heroico como sucedâneo recursal, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria, salvo flagrante ilegalidade, veja-se:

“O
habeas corpus
é via inadequada para a rediscussão do mérito de condenação transitada em julgado ou para a análise de prova nova que demande dilação probatória, devendo tais pretensões ser veiculadas em sede de revisão criminal.” (TJMT, Terceira Câmara Criminal,
Habeas Corpus
n. 1048266-47.2025.8.11.0000, Relator Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, julgado em 24/02/2026, publicado em 03/03/2026).

“O
habeas corpus
não é cabível como substitutivo de recurso próprio, especialmente quando já interposto o recurso adequado (Agravo em Execução Penal) e em processamento, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia, não verificados na hipótese.” (TJMT, Segunda Câmara Criminal,
Habeas Corpus
n. 1036722-62.2025.8.11.0000, Relator Des. Rui Ramos Ribeiro, julgado em 27/01/2026, publicado em 04/02/2026).

In casu
, observa-se que o paciente ostenta condenação transitada em julgado, com mandado de prisão expedido para o resgate da reprimenda.

Nos termos do art. 66, inciso III, alínea “f”, c/c art. 117, ambos da Lei de Execução Penal (Lei n. 7.210/1984), a competência para analisar o pedido de recolhimento em residência particular pertence, originariamente, ao Juízo da Execução Penal, cuja eventual decisão denegatória desafiaria o recurso de Agravo em Execução (art. 197 da mesma Lei).

Nesse cenário, extrai-se dos autos que o pleito prisional não foi previamente submetido ao crivo do juízo de piso. A análise originária por este Tribunal de Justiça de pedido afeto estritamente à execução penal traduz manifesta e indevida supressão de instância, violando o princípio do duplo grau de jurisdição, conforme o seguinte excerto de julgado por esta Corte:

“A expedição da Guia de Execução Definitiva desloca a competência para o Juízo da Execução Penal, a quem cabe examinar pedidos relativos ao cumprimento da pena, incluindo os previstos no art. 117 da Lei de Execução Penal. O pedido de prisão domiciliar ainda não foi apreciado pelo juízo competente, conforme informado nos autos, o que configura indevida supressão de instância e impede o conhecimento do
habeas corpus
por esta Corte. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é pacífica no sentido de que o
habeas corpus
não deve ser utilizado como sucedâneo de agravo em execução, salvo em casos de manifesta ilegalidade, o que não se verifica na hipótese.” (TJMT, Terceira Câmara Criminal,
Habeas Corpus
n. 1038271-10.2025.8.11.0000, Relatora Desa. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, julgado em 10/12/2025, publicado em 22/01/2026).

Para além dos óbices processuais delineados, o exame meritório esbarra na ausência de prova pré-constituída, requisito inafastável da via estreita do
writ
.

O deferimento excepcional da prisão domiciliar humanitária para apenados em regime fechado condiciona-se à demonstração cabal e cumulativa da extrema debilidade ocasionada por doença grave e da absoluta incapacidade do Estado em ofertar o tratamento médico adequado no ambiente intramuros.

No caso em comento, malgrado os exames médicos particulares atestem o quadro degenerativo osteoarticular de um indivíduo idoso, inexiste acervo documental que comprove a inépcia da unidade prisional em lhe garantir a devida assistência médica ou a impossibilidade de escolta à rede pública de saúde.

A inviabilidade de análise nesta instância é corroborada pela própria formulação de pleito subsidiário voltado à realização de “perícia médica oficial”. Tal postulação evidencia a imprescindibilidade de dilação probatória, diligência incabível no rito sumário do remédio constitucional, consoante o magistério jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“É firme a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que o deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, não bastando para tanto a mera constatação de que (...) necessite de acompanhamento médico.” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 633.976/BA, Relator Min. Felix Fischer, julgado em 25/05/2021, publicado em 31/05/2021).

“A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP, exige comprovação inequívoca de extrema debilidade do custodiado e impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional, requisitos não demonstrados no caso.” (STJ, Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.036.663/MG, Relator Min. Carlos Pires Brandão, julgado em 19/11/2025, publicado em 28/11/2025).

Assim, não evidenciada qualquer teratologia ou flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, o não conhecimento da ação é medida de rigor.

Diante do exposto, NÃO SE CONHECE do presente
habeas corpus
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026